Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725545-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE EMBARGADO: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, DANIEL PEREIRA RAMOS, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, GLEICE FARIAS VIEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BERTAZZI MENDES, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 28475979) opostos por BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE contra decisão monocrática deste Relator (ID 28113592), na qual indeferi a antecipação de tutela da pretensão recursal de autorização de levantamento de valores depositados, em juízo, sem a exigência de caução. Os embargantes apontam omissão na aludida decisão singular, aduzindo ser necessário o pronunciamento judicial sobre o segundo precedente jurisprudencial utilizado na fundamentação da decisão embargada, uma vez que trata de hipótese semelhante à deduzida nestes autos e houve julgamento favorável ao levantamento da quantia, dispensada de caução, tal qual a pretensão dos embargantes. Argumenta “que foram invocados os precedentes sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, fazendo-se alusão ao art. 489, § 1o, V, do CPC”, bem como que “não foi delineado por qual motivo o entendimento e a jurisprudência dos Agravantes não se aplicam ao caso ou se já foram superados” (CPC, art. 489, § 1o, VI). Sustenta que a quantia que se pretende levantar, vinculada a este processo, foi depositada de maneira voluntária pelos devedores, e a decisão não apontou mencionada circunstância. Alega que “não houve fundamentação ou pronunciamento no decisum acerca de qual seria o perigo de dano irreparável em liberar o levantamento das quantias depositadas voluntariamente nem qual seria a irreversibilidade da medida, considerando que o valor não é vultoso nem sofreu impugnação/resistência dos devedores”. Os embargados apresentaram as contrarrazões de ID 28855616, nas quais tecem argumentos sobre a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação de alimentos e manifestam que “a liberação após o trânsito em julgado definitivo é a medida mais adequada ao presente caso concreto, pois, demonstrado que a espera não fará com que o objeto da causa pereça”. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 28475979) opostos por BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE contra decisão monocrática deste Relator (ID 28113592), na qual indeferi a antecipação de tutela da pretensão recursal de autorização de levantamento de valores depositados, em juízo, sem a exigência de caução. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, deve ser entendida como a “ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa, não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto importante da causa de pedir ou da contestação” (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 280). Segundo o parágrafo único desse preceptivo legal c/c o art. 489, § 1o, do CPC, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No particular, a decisão embargada evidenciou a necessidade de “um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal”, para fundamentar o indeferimento da tutela da pretensão recursal. Isto porque, principalmente, não se vislumbrava “iminente prejuízo concreto ao recorrente em aguardar o julgamento do mérito do recurso à baila pelo Colegiado, momento no qual, após a devida instrução dos autos, com obediência ao devido processo legal, o Direito invocado será melhor apreciado em cotejo com os elementos fático-processuais despontados dos autos” e ainda não se vislumbra. Deve-se ressaltar que o indeferimento liminar da pretensão antecipatória não afasta a possibilidade do julgamento procedente do recurso de agravo de instrumento. Frise-se. O que se consignou é que, em um juízo perfunctório – notadamente no caso em que não se conhece o teor das razões do recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça e o que se pretende reformar, por meio da mencionada irresignação – adotou-se o entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte de Justiça de que a “dispensa de caução idônea poderá ocorrer nas hipóteses autorizadas no art. 521 do CPC, mediante análise casuística pelo magistrado”. (ID 28113592 - fl. 2). A propósito, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça mencionados no decisum embargado (acórdãos 1358997 e 1337889) exemplificam a moderna orientação da jurisprudência de que as hipóteses legais de dispensa da caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC, estatuídas no mencionado art. 521 do CPC, nem é automática, nem é obrigatória. Assim, dependendo do caso concreto, ainda que se esteja diante de situação em que há previsão legal de afastamento da garantia para o levantamento de depósito em dinheiro, a caução pode ser exigida. Na hipótese, os elementos que instruem os autos, em sede de juízo superficial da controvérsia, conforme salientado na decisão embargada, são insuficientes para a análise aprofundada que o caso requer, aliado ao fato, repito, que a espera pelo julgamento de mérito não acarreta prejuízos aos embargantes/agravantes. Portanto, neste caso específico, não há qualquer omissão no decisum hostilizado, denotando-se, em contrapartida, que a decisão combatida deliberou, de maneira bem fundamentada, acerca de necessidade da devida instrução dos autos, para melhor análise da questão deduzida no agravo de instrumento. Assim sendo, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. A insurgência dos embargantes e o consequente intento de reforma desafiam procedimento diverso, pois, como dito, a medida em apreço tem destinação vinculada às hipóteses previstas na legislação de regência. Importante destacar que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo juízo – afinal, nem sempre as decisões judiciais satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. Ressalto, ainda, que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada (CPC, art. 371). Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de ID 28113592 (certidão de decorrência de prazo). Após as cautelas de estilo, retornem-se os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator